Tribunal: STF
Processo: HC 209511
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 695.659/SP), assim ementado (eDOC 5):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. CASO CONCRETO. TESE DE NULIDADE NÃO COMPROVADA. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INVIÁVEL. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



    II – In casu, a eg. Corte de origem consignou a viabilidade da prova inicial, com amparo nas características concretas do caso, do que não se extraiu qualquer flagrante ilegalidade.



    III - Ademais, a realização de prisão em flagrante e revista pessoal por guardas municipais não encontra óbice na legislação e jurisprudência. Assente nesta eg. Corte Superior que "Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexiste óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Precedentes" (HC n. 421.954/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 2/4/2018).



    IV - Ao fim, afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.



    V - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos lançados no habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    Agravo regimental desprovido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) no presente caso, houve atuação ilegal de guardas municipais, que, usurpando as funções investigativas da polícia civil, abordaram o carro do paciente e procederam a revista pessoal, com base em denúncia anônima; b) a abordagem em questão se deu sem fundada suspeita e, logo em seguida, os guardas entraram no imóvel do paciente, onde encontraram mais droga.



    À vista do exposto, pugna pela nulidade do processo em razão da ilicitude das provas, com a consequente absolvição do paciente.



    A liminar foi indeferida (eDOC 8). O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem (eDOC 10).



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 



    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 



    2. No presente caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    2.1. Depreende-se dos autos que o ora paciente foi condenado pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no art. 12 da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP, às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1 (um) ano de detenção, em regime aberto.



    No que diz respeito à atuação dos guardas municipais e à nulidade das provas em razão do alegado ingresso ilegal em domicílio, o Juízo sentenciante consignou o seguinte (eDOC 3, p. 3-4):



    “No caso, não há que se falar em investigação realizada pela Guarda Civil Municipal. De fato, esta recebeu denúncia anônima sobre a prática do crime de tráfico de drogas pelo réu, envolvendo também o veículo que ele conduzia.



    Nesse sentido, quando abordado o referido veículo, já havia a denúncia anônima sobre a prática do crime de tráfico. Além disso, o veículo em questão estava sendo conduzido de forma suspeita, pois, embora já tivesse caído a noite, encontrava-se com a sua iluminação apagada.



    A somatória dessas circunstâncias é suficiente para se concluir que a ação dos guardas se deu sob fundada suspeita de flagrante de crime de tráfico de drogas, o qual não exige para a sua consumação o ato de comércio o mero ato de guardar drogas para consumo de terceiros caracteriza o crime.



    Dessa forma, caracterizado o estado de flagrância, de rigor o reconhecimento da legitimidade e licitude da atuação dos guardas, não havendo que se falar em investigação (pois investigação não houve) realizada por autoridade sem competência para tanto.



    De igual forma, a tese defensiva de que houve nulidade das provas em razão do ingresso ilegal em domicílio também não merece prosperar.



    Inicialmente, entendo ser irrelevante, no caso, se houve ou não autorização para ingresso dos guardas municipais na residência do réu. De fato, não é crível que o réu, ciente de que guardava expressiva quantidade de drogas em sua casa, teria autorizado, de boa-fé, o ingresso de agentes de segurança.



    O ponto relevante é que, no presente caso, o réu foi abordado fora de sua residência, em situação claramente condizente com a prática do crime de tráfico, pois havia fundada suspeita de que o fazia, conjugando-se a denúncia anônima recebida, a condução do veículo Marea de forma suspeita e a circunstância de que Karen trazia, consigo, drogas para consumo pessoal.



    Assim, ato contínuo, de modo a cessar o estado de flagrância, a conduta de seguir para a residência do réu, é natural e lógica.



    Nesse sentido, o ingresso na residência não se deu de forma injustificada ou aleatória, mas sim em razão da fundada suspeita de que havia um estado de flagrante delito de tráfico de drogas.



    Trata-se da excepcional hipótese prevista na Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, na qual o consentimento para o ingresso no domicílio é dispensável.” (grifei)



    Na mesma linha o Tribunal local que, ao negar provimento ao apelo defensivo, destacou a legalidade da autuação dos guardas municipais, bem como a regularidade do flagrante. Confira-se (eDOC 2, p. 3-5):



    “[…]



    A prova dos autos permite compreender que a entrada na residência do réu, além de autorizada por ele, se deu para a efetivação da prisão em flagrante delito, hipótese na qual a inviolabilidade da casa é flexibilizada pela Constituição Federal (art. 5º, inc. XI, da CF: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito [...]”).



    Ademais, não há qualquer nulidade em decorrência da busca domiciliar desacompanhada de mandado judicial, na medida em que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, prescindindo desta formalidade.



    […]



    Inexiste, por outro lado, ilegalidade na atuação dos guardas municipais ao prenderem em flagrante o acusado.



    O fato de a Constituição Federal prever, em seu artigo 144, § 8º, que a função das guardas municipais é a “proteção de seus [Municípios] bens, serviços e instalações”, não importa vedação a que prendam em flagrante suspeitos e que apreendam bens relacionados ao delito praticado.



    Adotar o entendimento contrário significaria impor equivocada proibição às guardas municipais, carente de qualquer base normativa ou justificativa razoável.



    Não se pode olvidar que a todos os cidadãos o Legislador permitiu a realização de prisões em flagrante. De fato, o artigo 301, do Código de Processo Penal, dispõe que “Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”.



    Ainda que fosse desconsiderado o enquadramento das guardas municipais na categoria de “autoridades policiais” o que importa no dever de efetuar a prisão em flagrante, nas hipóteses cabíveis -; permaneceria a faculdade de os guardas realizarem flagrantes, uma vez que a norma acima expressamente determina esta faculdade a “qualquer do povo”.



    Isso porque, pacificou-se o entendimento de que, se a prisão em flagrante poderá ser efetuada por qualquer do povo (art. 5°, §3°, do Código de Processo Penal), tanto mais poderá ser feita por guarda municipal, que, nos termos do art. 4°, inciso XIV, da Lei n° 13.022, de 8 de agosto de 2.014, “são competências específicas das guardas municipais [...] encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário”, disposição legal esta regularmente observada, conforme se extrai dos documentos que acompanham a exordial.”



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, analisou as teses defensivas nos seguintes termos (eDOC 5, p. 9-10):



    “[…]



    In casu, a eg. Corte de origem consignou a viabilidade da prova inicial, com amparo nas características concretas do caso, do que não se extraiu qualquer flagrante ilegalidade.



    Como já decidido anteriormente, a fundada razão residiu na prévia denúncia de populares locais de que um carro Fiat/Marea realizava distribuição de drogas no bairro e, também, na confissão informal do agravante e de sua passageira, acerca da traficância, após ter sido encontrado na posse de entorpecentes e dinheiro, após busca pessoal e veicular que ocorreu ainda em via pública.



    Não obstante, após o ingresso em domicílio, houve a apreensão de quantidade considerável de drogas, petrechos destinados à traficância e munições para arma de fogo de uso permitido na ocasião, reforçando, concretamente, a necessidade da atuação dos guardas municipais.



    O julgamento do HC n. 598.051/SP (Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021), nas suas próprias palavras, "não se traduz, obviamente, em cercear a necessária ação das forças de segurança pública no combate ao tráfico de entorpecentes, muito menos em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos ou em espaço de criminalidade".



    Assim, em havendo, no caso concreto, situação que autorize a entrada em domicílio, não existe flagrante ilegalidade a se coarctar, até mesmo pelo já definido pelo col. Supremo Tribunal Federal, que, em repercussão geral (Tema 280), fixou a tese de que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010).



    Ademais, a realização de prisão em flagrante e revista pessoal por guardas municipais não encontra óbice na legislação e jurisprudência.



    Assente nesta eg. Corte Superior que "Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexiste óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Precedentes" (HC n. 421.954/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 2/4/2018).



    Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.



    No mais, o presente agravo limitou-se a reiterar as teses do habeas corpus, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da r. decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".”



    2.2. Nesse contexto, não merece reparos a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Com efeito, a Constituição da República (art. 5°, XI) assegura que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 



    No julgamento do RE 603.616/RO, sob a sistemática da repercussão geral, o STF assentou a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O acórdão do paradigma restou ementado nestes termos:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616 RG, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 10.05.2016) 



    Verifico que as instâncias ordinárias – soberanas quanto à matéria fático-probatória – entenderam que o ingresso no domicílio do paciente estava amparado em fundadas razões, especialmente considerando que ele havia sido encontrado na posse de drogas (maconha e cocaína) e R$ 1.000,00 (mil reais) em notas trocadas, em seu veículo, em situação indicadora de mercancia.



    Desse modo, não há como divergir da conclusão acerca da existência de justificativa prévia para a entrada no domicílio sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONCURSO MATERIAL ENTRE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” [RE 603.616-AgR/RG – Tema 280]. 3. As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. […].” (HC 192.110 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25.11.2020)



    2.3. Da mesma forma, não prosperam as alegações de nulidade em decorrência da atuação da Guarda Municipal.



    Ao contrário do que sustentado pelo impetrante, os guardas municipais não realizavam atividade de investigação. 



    Conforme consta dos autos, após receberem informações de “populares” de que um veículo Marea estava abastecendo de drogas a região e, em patrulhamento, verificarem que um carro semelhante era conduzido com a lanterna apagada, mesmo no período noturno, os guardas abordaram o referido veículo e fizeram uma busca pessoal no paciente e em sua acompanhante, encontrando drogas (cocaína e maconha) e R$ 1.000,00 (mil reais) em notas trocadas, em situação condizente com a prática do crime de tráfico de drogas.



    Conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral da República, “presente a situação de flagrância, é legítima a atuação da Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (§8º do art. 144 da Constituição da República), por se tratar de ato permitido a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal: “Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem que que seja encontrado em flagrante delito””. (eDOC 10).



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 212.635 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 18.04.2022, grifei)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante realizada por guardas municipais. Ausência de ilegalidade (art. 301 do CPP). Trancamento de inquérito, ante a alegação de ilicitude dos elementos de prova. Questões não submetidas às instâncias precedentes. Supressão de instância. Medida excepcional. Hipóteses autorizadoras não verificadas. Agravo não provido.” (HC 202.776 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 15.03.2022, grifei)



    No mesmo sentido: HC 212.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22.03.2022; HC 209.775, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 22.03.2022; HC 205.455, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25.08.2021.



    Por fim, importa ressaltar que o Plenário desta Corte, ao julgar o RE 846.854/SP, firmou o entendimento no sentido de que “[as] Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, CF), pelo que se submetem às restrições firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator para acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 5/4/2017)”. (RE 846.854, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 07.02.2018)



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 1° de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente